Tribunal: TJSP
Processo: 2221009-10.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Petrobrás – Empresa estatal de economia mista - Ação de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro de contrato celebrado sob a égide da Lei no 8.666/1993 (licitação na modalidade convite) - Matéria de direito público - Competência da Seção de Direito Público (art. 3o, I.3 da Resolução TJSP no 623/2013) – Precedentes - Agravo não conhecido, suscitado conflito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Petrobrás – Empresa estatal de economia mista - Ação de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro de contrato celebrado sob a égide da Lei no 8.666/1993 (licitação na modalidade convite) - Matéria de direito público - Competência da Seção de Direito Público (art. 3o, I.3 da Resolução TJSP no 623/2013) – Precedentes - Agravo não conhecido, suscitado conflito negativo de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221009-10.2017.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS, é agravado TECHNIP BRASIL -
ENGENHARIA INSTALAÇÕES E APOIO MARITIMO LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e suscitaram
conflito negativo de competência, v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221009-10.2017.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2221009-10.2017.8.26.0000
Comarca:
Cubatão
Agravante:
PETROLEO BRASILEIRA S/A - PETROBRAS
Agravado:
TECHNIP
BRASIL

ENGENHARIA
INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA.
COMPETÊNCIA RECURSAL Petrobrás Empresa estatal
de economia mista - Ação de recomposição de equilíbrio
econômico-financeiro de contrato celebrado sob a égide da
Lei no 8.666/1993 (licitação na modalidade convite) -
Matéria de direito público - Competência da Seção de Direito
Público (art. 3o, I.3 da Resolução TJSP no 623/2013)
Precedentes - Agravo não conhecido, suscitado conflito
negativo de competência.
VOTO No 27900
Agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 15.017/15.021 dos autos de origem, que em sede de ação
de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro de contrato movida
pela agravada em face da agravante concedeu a tutela antecipada para
suspender a exigibilidade da multa moratória prevista no contrato celebrado
pelas partes, bem como para que não seja executado o contrato de seguro
garantia a ele vinculado.
Insurge-se a agravante alegando, em breve
síntese, que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão
da tutela de urgência (art. 300 caput do CPC/2015). Ressaltando a
complexidade da matéria, afirma que nunca descumpriu o princípio da boa-
fé objetiva e que sempre atuou de maneira proba, honesta e leal no
desenvolvimento dos negócios firmados com a recorrida, com quem jamais
pactuou a prorrogação do prazo de execução do contrato ou mesmo o
pagamento de custos indiretos a ele relacionados.
Recurso processado, com resposta (fls. 69/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221009-10.2017.8.26.0000
3
Os autos foram inicialmente distribuídos a 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, que por decisão unânime, não
conheceu do recurso, determinando a remessa dos autos a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público (fls. 51/55).
Redistribuídos os autos à 13a Câmara de Direito
Público, a turma julgadora, por unanimidade, também não conheceu do
reclamo, remetendo os autos à Seção de Direito Privado I (fls. 117/125).
É o relatório.
A Súmula no 73 do Órgão Especial, publicada no
DJE de 14.04.11, tem a seguinte redação: “Compete ao Juízo Cível julgar
as ações envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, ainda que
exerçam funções típicas da administração pública, salvo em se tratando de
matéria de direito público”.
A presente demanda embora entre pessoas
jurídicas instituídas sob o regime de direito privado, envolve matéria de
direito público. Certo que a agravante busca recompor o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato administrativo firmado com a Petrobrás,
após sagrar-se vencedora do procedimento licitatório, realizado por meio de
licitação na modalidade convite.
De acordo com o relato inicial, referido contrato
tem por objeto a [...] prestação dos 'serviços de consolidação do projeto
básico, pré-detalhamento, projeto executivo, fornecimento de materiais,
fornecimento parcial de equipamentos e execução dos serviços relativos à
construção civil, montagem eletromecânica e de instrumentação e
comissionamento (preservação, condicionamento e transferência), apoio à
pré-operação, partida e operação assistida das unidades do 'onsite' que
compões a Carteira de Diesel (HDT, UGH, UTAA, DEA, URE e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221009-10.2017.8.26.0000
4
CONVERSON de AMÔNIA) com os seus respectivos Sistemas Auxiliares,
bem como a execução dos sistemas de 'off-site' de Estocagem de
Nitrogênio, de Condicionamento de Condensados, Torre de Resfriamento,
Sistema de Desmineralização, Ampliação da Casa de Ar Comprimido
(CAC), CCL. Subestação Elétrica e respectivas interligações com os demais
sistemas de 'off-site' destas unidades, até os limites de bateria, sob o
regime de preços unitários, com parcelas e preços globais e parcelas a
preços unitários, com item para pagamento dos custos decorrentes da
paralisação das atividades devido à ocorrência de chuvas, descargas
atmosféricas e suas consequências, para a implementação de
Empreendimentos para a RPBC-IERB” (cf. fls. 2/3 dos autos de origem).
A simples leitura da petição inicial permite
verificar que tanto o contrato celebrado entre as partes, quanto o próprio
fundamento do pedido de recomposição de seu equilíbrio econômico-
financeiro, encontram respaldo nas disposições da Lei no 8.666/1993,
tratando-se de matéria afeta ao direito público.
Portanto, respeitado o entendimento do ilustre
Relator do segundo acórdão, conclui-se que a matéria discutida na
presente ação atrai a competência da Câmara de Direito Público,
consoante inteligência do artigo 3o, 1.3, que atribui às referidas Câmaras
competência para julgar as causas que versem sobre Ações relativas a
licitações e contratos administrativos.
Assim, considerando que tanto a causa de pedir
como o pedido estão vinculados a matéria relativa a licitações e execução
de contrato administrativo, o julgamento da lide está afeto à competência
das Câmaras de Direito Público, seguindo entendimento preconizado em
diversos acórdãos dessa Corte. Confiram-se:
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221009-10.2017.8.26.0000
5
administrativo de execução de obras precedida
de licitação. Matéria afeta a uma das Câmaras
integrantes
da
Seção
de
Direito
Público.
Remessa determinada. Recurso não conhecido.
(Apelação
Cível
1060279-04.2015.8.26.0100;
Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017;
Data de Registro: 02/05/2017)
COMPETÊNCIA RECURSAL. Concessão de
transporte
público
gratuito
a
portador
de
deficiência. Remessa a uma das Câmaras de
Direito Público (1a a 13a) que têm competência
para conhecer da matéria. Necessidade. Apelações não conhecidas. Redistribuição
determinada. (Apelação
Cível
0001634-29.2008.8.26.0106; Relator (a): Sandra
Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro de Caieiras - 2a Vara;
Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de
Registro: 09/12/2019)
Competência recursal. Seguro garantia. Ação
declaratória c.c. indenização. Seguro garantia
contratado por empresa vencedora de licitação
pública. Competência das Câmaras integrantes
da Seção de Direito Público (art. 3o, I.3 da
Resolução no 623/2013). Recurso não conhecido,
determinada
a
redistribuição.
(Apelação
1001203-44.2015.8.26.0037,
3a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Alexandre Marcondes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221009-10.2017.8.26.0000
6
j. 30/06/2017)
COMPETÊNCIA RECURSAL
CONTRATO
FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 8.666/93 -
COMPETÊNCIA
PARA
JULGAMENTO
DE
AÇÕES
RELATIVAS
A
LICITAÇÕES
E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA 1a A 13a
CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA DETERMINADA RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(Apelação
no
0100034-62.2009.8.26.0100,
2a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Giffoni Ferreira, j.
19/05/2015).
COMPETÊNCIA. Petrobrás. Contrato. Pedido de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
Matéria de direito público. Competência das
Varas de Fazenda Pública, nos termos da
Súmula 73 do Órgão Especial. Agravo de
instrumento não provido.
(Agravo
de
Instrumento
0131759-39.2013.8.26.0000,
10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio
Carlos Villen, j. 22/07/2013).
Em suma, considerando-se que a petição inicial
apresenta causa de pedir específica relativa a recomposição de equilíbrio
econômico-financeiro de contrato celebrado sob a égide da Lei no
8.666/1993 (licitação na modalidade convite), de rigor o reconhecimento da
competência da 13a Câmara de Direito Público para conhecer e julgar da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221009-10.2017.8.26.0000
7
Pelo exposto, não se conhece do recurso e
suscita-se conflito negativo de competência nos moldes do artigo 219 do
Regimento Interno desta Corte.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator